Tribunal: TJDFT
Processo: 0736028-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas a título de título de licença prêmio convertida em pecúnia; para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores; e para condená-lo a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Em seu recurso defende que foi comprovado nos autos a existência de erro operacional, não sendo caso de interpretação errônea da lei. Assinala que, em conformidade com o tema 1009 de recursos repetitivos, os valores somente seriam devidos em caso de inequívoca boa-fé objetiva, sob pena de enriquecimento sem causa, de modo que é permitido ao Distrito Federal exigir a imediata devolução dos valores adimplidos de forma irregular.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.

IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.

V. No caso, no momento da sua aposentadoria a parte autora tinha direito de converter em pecúnia um total de 12 meses de licença prêmio não usufruídas. Contudo, em decorrência de erro operacional o Distrito Federal informou o montante total a ser adimplido utilizando como base de cálculo o valor de R$ 14.825,28, sendo que posteriormente identificou que a base de cálculo, conforme a folha 03/2017, deveria ser de R$ 10.086,79. Todavia, não há nos autos elementos que apontem que o pagamento indevido foi decorrente de conduta da parte autora, visto que ausente qualquer indício de que tenha prestado eventual falsa informação a ensejar o pagamento equivocado. Ademais, o valor a ser adimplido por ocasião da aposentadoria, sobretudo quando inclui cálculos para conversão da licença prêmio em pecúnia, apresentam complexidade, não sendo de fácil apuração pelo servidor. Inclusive, o próprio Distrito Federal somente conseguiu identificar o erro após vários anos. Portanto, constata-se a boa-fé da parte autora no recebimento daquela quantia.

VI. No mesmo sentido: “5. As verbas recebidas pelo recorrido referem-se à indenização das licenças prêmio não gozadas ao longo do exercício de sua atividade laboral. Trata-se de cálculo complexo que depende de apuração de todo o período funcional, de modo que não há como exigir do servidor a constatação do erro. Ademais, os cálculos foram realizados unilateralmente pela Administração, que não foi capaz, no primeiro momento, de realizá-los com exatidão. 6. Se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo, em especial, porque não se trata de verba recebida mensalmente, mas de indenização paga no momento da aposentadoria. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé do servidor e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão 1431262, 07674445720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.